Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
4. De acordo com estatísticas do BACEN das taxas de juros praticadas no mesmo período pelas instituições financeiras, verifica-se que os juros de 1,13% a.m. e de 14,49% a.a., incidentes no contrato entabulado entre as partes, estão dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes.
5. Não há óbice na prática do método de amortização pela Tabela Price utilizada nos empréstimos e financiamentos, os quais possuem prestações de mesmo valor e se baseiam nos princípios dos juros compostos, pois expressamente disposta no contrato que foi aderido pelo consumidor ciente previamente dos valores pactuados, sem caracterizar oneração abusiva.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.